Tribunal: TJDFT
Processo: 0007507-63.2016.8.07.0007
Órgão julgador: J.J. COSTA CARVALHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-02-11
Data de publicação: 2021-02-26

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. ESTELIONATO. MEIO FRAUDULENTO. UTILIZAÇÃO DE DADOS PESSOAIS DA COMUNICANTE DA OCORRÊNCIA. ALEGAÇÃO DE INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. CONTEXTO PROBATÓRIO ROBUSTO. DOSIMETRIA ESCORREITA. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Comprovadas pelos elementos de prova colacionados aos autos a autoria e a materialidade do crime de estelionato praticado por meio de fornecimento de dados indevidos da comunicante da ocorrência para receber um cartão de crédito em nome dela, não realizando o correspondente pagamento da fatura, revertendo os valores para o réu, induzindo em erro a instituição financeira, não há se falar em insuficiência de provas, em especial quando o depoimento da comunicante, com as demais provas, corroboram a versão acusatória e o dolo do acusado, não obstante sua negativa de autoria.
2. Tratando-se de réu reincidente e com maus antecedentes, a pena deve ser mantida no patamar fixado na instância a quo, porquanto proporcional e razoável às condições pessoais do acusado e às peculiaridades do caso concreto.
3. Recurso conhecido e desprovido.